Tribunal: TJSP
Processo: 1006433-27.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral. Anotação na plataforma Serasa Limpa Nome. A dívida litigiosa foi alcançada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC diante da inércia da credora, pois não se demonstrou o ajuizamento de qualquer ação judicial ou prática de ato interruptivo da prescrição. A prescrição operada

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral. Anotação na plataforma Serasa Limpa Nome. A dívida litigiosa foi alcançada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC diante da inércia da credora, pois não se demonstrou o ajuizamento de qualquer ação judicial ou prática de ato interruptivo da prescrição. A prescrição operada torna a dívida inexigível. Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não pode ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio, trata-se simples de obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor. Entendemos que esses casos ensejam indenização por danos morais; no entanto, o entendimento desta Câmara está consolidado em sentido contrário. Sendo assim, de modo a facilitar e agilizar os julgamentos colegiados, ressalvado o meu entendimento pessoal a respeito do tema, externado em diversas declarações de votos vencidos, passo a adotar o posicionamento majoritário desta Câmara pela inocorrência de danos morais, pois a anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome" não equivale a negativação. Recurso parcialmente provido.